Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730259-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, MARIO ELIAS XAVIER, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em sede de oposição, indeferiu gratuidade judiciária ao ora agravante. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese o equívoco da decisão resistida e postula a sua reforma, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz, para tanto, que “apesar do valor do bem ser cerca de um milhão de reais na presente data, na época de sua aquisição o bem foi comprado por apenas por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) e que a realidade financeira do autor na época de sua aquisição era outra, sendo certo que hoje vive apenas de sua aposentadoria”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigado a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Como se sabe o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese vertente, o juízo singular indeferiu a gratuidade nos seguintes termos, in verbis: “Para afirmar sua miserabilidade jurídica, o opoente juntou declaração de imposto de renda, onde não consta a suposta posse do imóvel que reclama neste feito, e que supostamente vale mais de R$ 1.000.000,00. Evidencia-se que a declaração de rendimentos é manifestamente omissa quanto aos bens efetivamente titulados pelo opoente, que, ao que consta dos autos, tem condições financeiras inclusive para deslocar-se para a cidade de Alexânia apenas para lavrar escritura sobre bem situado em Brasília. O fato é que, a menos que seja mero "laranja" do suposto adquirente do imóvel disputado, as alegações de miserabilidade do autor são manifestamente insinceras e totalmente incongruentes com a situação configurada na própria demanda, posto que uma pessoa em situação de miserabilidade não tem condições para a aquisição de uma área de 25.000 m2 no Lago Sul. Em face do exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e fixo o prazo de quinze dias para que o opoente comprove o recolhimento das custas, sob pena de extinção por ausência de pressuposto processual”. Com efeito, a simples afirmação da parte quanto ao seu estado de pobreza, desserve, por si só, para que lhe seja concedida a gratuidade judiciária, e conduzir ao eventual provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Isso porque a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar a própria mantença – a despeito de ser necessária para a concessão da assistência –, é relativa e pode, como acima dito, ser rejeitada por juízo competente, se existir incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem os autos. E, in casu, ao menos em sede de cognição sumária, apesar de o imóvel valer, atualmente, aproximadamente, R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), na época em que adquirido, o valor correspondia a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme se infere no ID no 100804015, dos autos principais. Por outro lado, os documentos colacionados aos autos demonstram que o agravante é aposentado, percebendo renda no valor de R$ 1.441,98 (ID no 100804019 dos autos de origem), sendo que não se vislumbra dos extratos bancários juntados aos autos, em princípio, outros ganhos acima de sua aparente renda (ID no 102039754, dos autos de origem). Dessa forma, com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator